Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 33314377, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos dos anuentes EMIVALDO GOMES SANTANA e ELOINA DOMINGUES DE SOUZA. No ID: 35810419, a Contadoria anexou as planilhas de valores. O SINDIRETA insurgiu-se contra as quantias ao argumento de que a Contadoria não incluiu o montante de R$ 79,20 (setenta e nove reais e vinte centavos) nos meses de 01/06 e 07/2001 da servidora ELOINA DOMINGUES DE SOUZA. O Distrito Federal, no ID: 38059663, concordou com os cálculos judiciais. A fim de dirimir qualquer dúvida sobre os cálculos, providencie o SINDIRETA a juntada das fichas financeiras de ELOINA DOMINGUES DE SOUZA para comprovação do alegado. Brasília, 18 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador